Tribunal: STF
Processo: Rcl 57818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação.  Descumprimento da decisão exarada na ADI 5.874. Indulto. Ausência de aderência estrita. Transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade.  Decisão reclamada proferida por Juízo de primeiro grau. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Antonio Carlos Piva de Albuquerque, contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 9ª Raj da Comarca de São José dos Campos/SP, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante 10 e contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 5.874.



    Consta dos autos que no curso da execução da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, o Juízo reclamado indeferiu pedido de concessão de indulto por reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 (Doc. 6, fls 37-40).



    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que o Juízo da Execução, monocraticamente, não tem poderes para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público, sendo que a sua decisão violou a norma do art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n° 10. Alega o descumprimento da decisão exarada nos autos da ADI 5.874. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do indulto. 



    Informações prestadas pelo Juízo Reclamado (Doc. 11).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina improcedência da Reclamação (Doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste no alegado desrespeito à decisão proferida na ADI 5.874/DF, via da qual o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, declarou a constitucionalidade do Decreto Presidencial 9.246/2017, na direção de reconhecer ao Chefe do Poder Executivo Federal competência privativa para definir a concessão de indulto segundo critérios de conveniência e oportunidade, o qual ‘poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal’.



     Eis o teor da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.



    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.



    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.



    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.



    (ADI 5.874, Redator. p/o acórdão. Min. Alexandre Moraes).



    O ato reclamado, por sua vez, indeferiu o indulto ao Reclamante sob o fundamento, em síntese, de inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022. Esse o teor do ato:



    “(...).



    O caso é de reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º, do Decreto n. 11.302/2022. 



    Com efeito, referido Decreto revela-se como caso de indulto concedido sem absolutamente nenhum requisito, tendo em vista que o mencionado artigo 5º prevê que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Tratou-se, portanto, de verdadeira concessão de indulto ao crime, e não ao agente, tendo em vista que se considera, para esse fim, a pena máxima in abstrato, descartando-se certos requisitos, como um percentual mínimo da sanção imposta, bem como a condição pessoal de cada apenado (se primário ou reincidente) e, desprezando-se, até mesmo, a pena efetivamente aplicada. 



    Tal instrumento utilizado para fins de política criminal resulta, assim, em um excesso do Poder Executivo na função que lhe foi atribuída pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, eis que não houve a concessão de indulto, mas a criação de abolitio criminis temporária por via transversa, diante da inexistência de qualquer requisito ou critério para a concessão da benesse ao igualar diversos tipos penais e o cometimento de crimes de forma indistinta, independentemente da periculosidade do agente ou do grau de reprovabilidade da conduta.



    De fato, a concessão de indulto geral, sem previsão de nenhum requisito, viola claramente o princípio constitucional da individualização da pena, eis que todos os condenados por esse rol infindável de crimes, independentemente da forma com que o praticaram e dos prejuízos causados às vítimas, estão isentos de qualquer pena, assim como aquele que se comportou bem durante o cumprimento da pena e aquele que praticou falta grave, o que não se mostra razoável sob nenhuma ótica. 



    Além disso, há violação também ao princípio da segurança pública, pois o artigo engloba os condenados por, entre outros, furto, dano, apropriação indébita, estelionato, indistintamente. Ainda que haja discricionariedade presidencial na concessão de indulto, isso não pode resultar em flagrante situação de injustiça, sob pena do Poder Judiciário ver-se em descrédito perante a sociedade e as vítimas do crime. 



    E ainda, resta violado o princípio da proporcionalidade, eis que as vítimas dos crimes em questão, e a sociedade em geral, acabam desprotegidas quando o Poder Executivo, por ato que nem sequer se submete ao crivo do Legislativo, isenta de pena seus algozes, e acaba privilegiando aqueles que praticam crimes em detrimento daqueles que não o fazem. 



    Não se olvida, todavia, o precedente fixado na ADI 5.874, de lavra do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser o indulto ato discricionário do Poder Executivo, não estando sujeito a controle do Poder Judiciário. No entanto, é certo que discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade, sob pena de se desvirtuar o instituto do indulto. Isso porque, o benefício, tal como foi concedido, resultou, na prática, em abolitio criminis por Decreto Presencial, o que não se pode admitir. 



    Veja-se, nesse sentido, que a Constituição Federal vedou a edição de medida provisória sobre direito penal (art. 62, § 1º, b, CF), retirando a possibilidade do Poder Executivo, por meio de ato unilateral, abolir a existência de crime, como defende a doutrina majoritária. 



    O indulto concedido, em suma, tem esse efeito, ao permitir a abolição de um número infindável de crimes, com condenação até o dia 22 de dezembro de 2022. Há, portanto, desvirtuamento patente do instrumento, o que ocasionará em verdadeira impunidade e inversão da lógica do sistema.



    Nesse sentido, está a doutrina de Masson (2022): 



    [...] 



    Por fim, frise-se que foi concedida, no dia 17 de janeiro de 2023, cautelar no âmbito da ADI 7.330, suspendendo a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, e o § 3º do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial 11.302/2022, o que pode significar uma mudança de posicionamento do STF acerca da ausência de limite à concessão de indulto. Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. INDULTO NATALINO. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELO RELATOR APÓS A ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 



    Desta forma, considerando a não exigência de qualquer condição para o perdão estatal, resta reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, por ofensa direta aos princípios constitucionais da segurança pública, individualização da pena e proporcionalidade. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de INDULTO ora formulado.” (original sem destaques).



    Como se vê, o Juízo das Execuções Penais, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, por consequência, indeferiu o pedido de indulto.



    Tal artigo, entretanto, não foi objeto do julgamento da ADI 5.874/DF, na qual se analisou o caso a partir de outra norma cuja constitucionalidade restou assentada (Decreto Presidencial 9.246/2017), a demonstrar a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado.



    Portanto, não há identidade entre o ato reclamado e o objeto vinculante da ADI 5.874, sendo certo que ‘em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado’ (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    Sabido que a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017. 



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 5.874/DF, não vedou o exame da constitucionalidade de decreto de indulto, pelo contrário, afirmou que “apesar de o indulto ser ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, a quem compete definir os requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional”. 



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas – no caso, interpretação sobre os requisitos do indulto - há de se fazer, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello).



    Não configurada, portanto, situação de contrariedade à decisão desta Suprema Corte na ADI 5.874/DF.



    No tocante à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não socorre ao reclamante. Reproduzo o teor da referida súmula:



     
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto, por órgão fracionário de Tribunal, se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade a súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    A decisão reclamada, por meio da qual declarada a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, foi proferida pelo Juízo da Execução Penal, em 31.01.2023.



    Como visto, o ato reclamado não se trata de acórdão proferido por órgão fracionário de tribunal, mas de decisão prolatada por Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não se cogita de afronta à Súmula Vinculante 10. Nessa linha, “[a] Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.6.2014):



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 32.897-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)



    Portanto, como bem posto no parecer do Ministério Público Federal, ‘verifica-se que o ato impugnado não contrariou a Súmula Vinculante n° 10 ou afrontou a autoridade de qualquer decisão do STF, não sendo cabível na espécie o ajuizamento do instrumento de reclamação para discutir a controvérsia sobre a aplicação do indulto natalino com base no art. 5°, do Decreto n. 11.302/22’.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente